Tribunal: STF
Processo: HC 53851
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES. POSSE E GUARDA DE MATERIAL
COMPRADO NO EXTERIOR E INTRODUZIDO NO TERRITÓRIO NACIONAL PARA
REVENDA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
POR CONEXAO. PENA FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL, OBSERVADOS OS
PRINCÍPIOS DO ART. 42 DO C.P. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.